Tribunal: TJDFT
Processo: 0736473-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DOS AUTORES. ERRO MATERIAL. EXISTENTE. CORREÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. RECURSO DO RÉU. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS AUTORES CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme dispõem os arts. 1.022 e 1.023 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. Na hipótese (embargos de declaração dos autores), verifica-se erro material na ementa do v. Acórdão n. 1721863 ao constar disposição diversa a respeito dos honorários sucumbenciais devidos pelo embargado, pois se indicou pertenceram ao advogado do corréu, enquanto, na realidade, no julgamento colegiado foram arbitrados em prol advogado dos autores. Assim, na ementa, onde se lê: “E a instituição bancária arcará com honorários de 5% (cinco por cento) do valor da causa em favor do advogado do mandatário/corréu”, leia-se: “E a instituição bancária arcará com honorários de 5% (cinco por cento) do valor da causa em favor do advogado dos autores”.
3. Matéria comum dos embargos dos autores e da parte ré. A inexistência de qualquer um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil impõe a rejeição dos embargos. No caso, não se constata contradição interna no julgado ou que o acórdão tenha desconsiderado circunstâncias ou argumentos que seriam capazes de infirmar ou modificar a conclusão adotada, tendo os i. julgadores se manifestado, expressamente, sobre as supostas contradições suscitadas pelos embargantes.
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de apelação, sem que esteja presente o vício de contradição apontado no acórdão recorrido, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
5. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores para conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário refere-se ao enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos.
6. Embargos de declaração dos autores conhecidos e parcialmente acolhidos para tão somente corrigir o erro material constante na ementa do v. Acórdão n. 1721863, sem alteração do julgado. Embargos de declaração do réu conhecidos e rejeitados.